Tribunal: TJPA
Processo: 0822250-43.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822250-43.2022.8.14.0006

APELANTE: YAN LUCAS SILVEIRA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006), à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, por agredir sua ex-companheira com soco no rosto e outras agressões físicas, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão e a consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra de forma coerente e harmônica a autoria e materialidade delitiva, com base no depoimento firme da vítima e no laudo pericial que comprova as lesões sofridas.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

5.

A ausência de testemunhas presenciais não compromete a condenação, diante da natureza clandestina dos delitos praticados no âmbito doméstico.

6.

O réu não faz jus à atenuante da confissão, pois não admite a prática delitiva em nenhuma fase do processo, tendo exercido o direito ao silêncio.

7.

A incidência da atenuante da confissão exige admissão efetiva da autoria, ainda que parcial, o que não ocorre no caso concreto.

8.

Ainda que reconhecida a atenuante, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A atenuante da confissão exige admissão efetiva da prática delitiva pelo acusado. 3. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13, e art. 65, III, “d”; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; Súmula nº 231 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0822250-43.2022.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECORRENTE: Y.L.S.D.M.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Y.L.S.D.M., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o condenou a prática do delito previsto no art. 129, §13 do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (ID 33128496).

Segundo a denúncia (ID 33128459), recebida em 24.11.2023 (ID 33128461), narram os autos que no dia 11 de julho de 2022, o investigado Y.L.S.D.M. ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, L.D.O.J.A., provocando as lesões descritas no laudo de lesão corporal acostado aos autos do IPL, fato ocorrido neste município nos moldes que expõe a seguir.

Consta dos autos que no dia supracitado, por volta das 00:00h, após ter passado em frente à residência da vítima e retornar passando a discutir com ela, YAN pegou o celular da vítima e passou a filmá-la, chamando-a de "puta", em seguida desferiu um soco no rosto da vítima, a qual ficou lesionada e sangrando. YAN saiu do local após as agressões, todavia, ao ver a vítima acionando a polícia, retornou, puxou os cabelos da vítima e realizou novas agressões.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 33128507), a defesa requer a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, destacando que a condenação se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para que seja aplicada a atenuante de confissão.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33128510), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que as provas foram convergentes, suficiente para embasar o decreto condenatório. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34000049) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação. Contudo, o conjunto probatório demonstra, de modo firme e coerente, a autoria e a materialidade delitiva, apto a embasar o decreto condenatório. Senão vejamos:

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovada através do depoimento da vítima, bem como, através do Laudo nº 2022.01.008367-TRA (ID 33128447) que atestou edema traumático de pequeno volume, localizado na região nasal esquerda; equimose violácea linear, medindo 1,5cm, localizada na região infra-escapular direita; equimose violácea irregular, medindo 1,5cm, localizada na região lateral direita do pescoço.

A vítima L.D.O.J., narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “já estavam separados e essa foi a primeira vez que o acusado praticou agressão contra a depoente; que nesse dia a depoente estava em frente à sua casa com o celular e o acusado passou em frente bebido; que começou a ofender a depoente a chamando de puta, prostituta; que o acusado pegou o seu celular para filma-la e então ela bateu a mão no celular dele e após isso o acusado a agrediu com um soco no nariz e a depoente ficou toda ensanguentada; que o acusado correu e a depoente ligou para a polícia; que a depoente bateu com a mão no celular do réu, pois ele estava a filmando e então o acusado veio para cima da depoente e deu um soco em seu nariz; que a vítima não agrediu o acusado; que após o acusado ver o sangue jorrando em seu rosto ele correu; que a depoente pegou o seu celular e ligou para polícia; que estava apenas a depoente em frente a sua casa, mas tinham alguns vizinhos na rua; que uma vizinha chegou a colocar o pé em frente ao acusado, que chegou a cair mas ele levantou e correu; que foi apenas um soco em seu nariz.”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. O depoimento da vítima, analisado em conjunto com o Laudo nº 2022.01.008367-TRA, convergem de modo indiscutível para a comprovação do delito pelo apelante.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, conforme jurisprudência colacionada nos autos, a palavra da vítima, quando firme e em consonância com o conjunto probatório, é apta a embasar decreto condenatório, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais, dada a natureza clandestina desses delitos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Assim, entendo que o conjunto de provas demonstra de maneira clara e segura que o recorrente praticou os crimes previstos no art. 129, §13, do Código Penal, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A defesa requer que seja aplicada a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, para que seja reduzida a pena abaixo do mínimo legal.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria da pena, deixou de reconhecer a aplicação da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, do Código Penal, ao fundamento de que o recorrente, em seu interrogatório judicial, exerceu o direito constitucional ao silêncio, não havendo nos autos qualquer elemento de confissão na fase inquisitorial, oportunidade em que sequer foi encontrado, procedendo-se à sua qualificação indireta.

Com efeito, a incidência da atenuante da confissão espontânea exige a efetiva admissão, ainda que parcial, da prática delitiva, de modo a contribuir para a formação do convencimento judicial. No caso concreto, inexiste qualquer elemento que denote comportamento colaborativo do apelante nesse sentido, sendo inviável o reconhecimento da atenuante da confissão.

Ainda que se admitisse, em tese, a incidência da referida atenuante, cumpre destacar que a pena-base foi fixada no mínimo legal, circunstância que impede a redução da reprimenda em patamar inferior ao mínimo cominado em abstrato. A súmula nº 231 do STJ é clara ao estabelecer que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, ainda que houvesse confissão, o que não se verifica nos autos, sua eventual consideração não teria o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Sendo assim, não assiste razão ao Apelante, posto que a pena-base foi corretamente aplicada no mínimo legal, devendo ser mantida integralmente a sentença.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026